Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704116-44.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. (Em Recuperação Judicial) (ID no 39783871) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 39296936). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO